Tribunal: CARF
Processo: 10880.967622/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967622/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.959 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
PBC COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente
sobre receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i)
computação no lucro real da receita auferida no exterior; (ii) observância do
limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as
referidas receitas; (iii) confirmação do recolhimento em documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que o imposto for devido ou comprovação de que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ/CSLL apurado quando a
pessoa jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967622/2009-51
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que não reconheceu o
direito creditório declarado em pedido de compensação (PER/DCOMP) que pretendia
compensar créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL.
A referida PER/DCOMP não foi homologada em Despacho Decisório que não
reconheceu integralmente o crédito informado no pedido de compensação, por considerar que o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
Inconformado, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando, em síntese, a homologação tácita dos PER/DCOMPs transmitidos e, paralelamente, o
reconhecimento do direito creditório relativo à retenção de impostos sobre: (a) pagamentos por
estimativa; (b) retenções por órgãos públicos; e (c) imposto pago no exterior.
Porém, o Acórdão da DRJ, não obstante ter reconhecido a homologação tácita de
parte das compensações, no restante não homologado tacitamente,
entendeu que a
restituição/compensação do imposto retido como antecipação – IRRF, que supera o imposto devido
apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação de que o rendimento que lhe deu causa foi
oferecido à tributação.
Nesse aspecto, também reconheceu o direito creditório pretendido pelo contribuinte,
no que tange à CSLL paga com balancete de suspensão/redução, assim como sobre a CSLL retida na
fonte por órgão público.
Por outro lado, quanto à compensação do imposto pago no exterior, entendeu o
Acórdão recorrido que não teria havido o cumprimento das condições necessárias para o
aproveitamento do imposto:
No entanto, discordando da decisão de primeiro grau, o Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade, visando
o reconhecimento integral do direito creditório constante na declaração de compensação, requerendo
também sustentação oral.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de compensação não homologada por Despacho Decisório, fls. 15, por
não confirmar a integralidade dos créditos declarados na PERDCOMP
32606.62353.101203.1.3.03-4881, nos termos abaixo:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

O crédito objeto de compensação refere-se ao exercício de 2003, ano calendário
de 2002, sobre saldo negativo de CSLL no valor original de R$ 241.220,17.

Na ocasião, a DD entendeu que o crédito era inferior à CSLL devida no valor de
R$ 1.064.555,23, o que resultou, também, na não homologação dos PER/DCOMP(s) no
05104.88875.161203.1.3.03-5140; 33519.75663. 130309.1.7.03-1242; 32606.62353.101203.1.3.03-
4881 e 01822.27550.151203.1.3.03-6498, o que levou o contribuinte a apresentar manifestação de
inconformidade, fls.17/29, em 17/09/2009:
III.1 – Homologação tácita da compensação
Antes de tudo, verifica-se que já ocorreu a homologação tácita da compensação
realizada, pois, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, o crédito tributário sujeito à
declaração de compensação torna-se extinto, sob condição de posterior apuração do
Fisco em até 5 anos contados da entrega da DCOMP.
(...)
Como mencionado acima, as declarações de compensação em debate foram entregues
em 15/12/2003, tendo-se passado mais de 5 anos sem qualquer manifestação da Receita
Federal sobre as mesmas.
E tendo esse despacho decisório (proferido em 11/08/2009) ultrapassado em mais de 17
meses o prazo qüinqüenal previsto na Lei n° 9.430/96, trata-se de decisão
manifestamente ilegal, versando sobre um crédito tributário já definitivamente extinto.
(...)
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Cumpre ressaltar que a homologação tácita abrange todas as DCOMPs ora analisadas,
inclusive a DCOMP n° 33519.75663.130309.1.7.03-1242 (doc. 08), que nada mais é do
que a mera retificação da DCOMP n° 17682.65879.090207. 1.3.03-000, também
entregue em 2003 e que, por conseqüência, já havia sido tacitamente homologada desde
2008.
(...)
III.2 - Regularidade da compensação
A respeito do saldo negativo de CSLL, a Requerente já informou que ele é baseado em
deduções do montante a pagar do tributo de 3 espécies:
(a) pagamentos por estimativa;
(b) retenções por órgãos públicos; e
(c) imposto pago no exterior.
Não obstante as deduções terem sido expostas na DIPJ da Requerente, também podem
ser facilmente comprovados pela documentação relacionada a seguir:
(a) CSLL mensal paga por estimativa
Consoante os DARFs anexos (docs. 10 a 19), restam cabalmente comprovados os
pagamentos feitos pela Requerente a titulo de antecipações mensais de CSLL
recolhidas por estimativa, com base em balancete de suspensão/redução.
Observe- -se os pagamentos realizados no ano-calendário ,de 2002:

(...)
(b) retenções por órgãos públicos;
Também no ano-calendário de 2002 a Requerente sofreu com a retenção de diversos
valores a titulo de CSLL, efetuados por órgãos públicos em razão de serviço de
publicidade e propaganda.
Tais retenções, no caso da Requerente, foram realizadas pelo Ministério do Trabalho e
Agência Nacional de Petróleo (ANP), com base no art. 64 da Lei n° 9.430/96, que
inclusive considera tais retenções como mera antecipação da contribuição:
(...)
Desse modo, segue abaixo a relação das retenções da CSLL efetuadas por órgãos
públicos sobre os pagamentos à Requerente durante o:ano-base de 2002, declaradas na
DIPJ 2003 (doc. 09) e amparadas em sua escrituração contábil (livro razão — doc. 20)
e comprovante de rendimentos emitido pelo órgão público (doc. 21):
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Destaque-se que a jurisprudência administrativa é pacifica a respeito da admissão de tais
provas como comprovação da retenção, bem como sobre o direito ao crédito originário
das retenções realizadas:
(...)
(c) imposto pago no exterior.
Por fim, verifica-se que o saldo negativo de CSLL formado pela Requerente advém
também da parcela relativa A tal contribuição para o imposto sobre rendimentos e
ganhos pagos no exterior (Chile), conforme quadro abaixo:

A dedução de tais montantes é permitida pela lei (vide art. 21 da MP n° 2.158-35) e tem
sido reiteradamente aceita pela jurisprudência:
(...)

O Acórdão da DRJ, no entanto, reconheceu apenas parcialmente as alegações do
Recorrente, pelos seguintes fundamentos:
Em relação à homologação tácita:
Como norma de natureza processual, o prazo fixado pelo art. 17 da Medida Provisória
135/2003 para homologação das compensações declaradas aplica-se imediatamente aos
processos em curso, de modo que não é dado à Administração, após o transcurso deste
prazo, pretender não homologar a compensação declarada.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Além disso, tendo em vista que a homologação ou não da compensação declarada gera
efeitos na esfera jurídica do contribuinte, a decisão proferida só tem validade após a
ciência do interessado. Esta situação é similar à da lavratura de auto de infração, que
exige a intimação do contribuinte para que o crédito tributário esteja constituído.
No caso presente, a ciência do despacho decisório foi dada em 18/12/2009 (fl. 16),
assim, não resta duvida que as DCOMP(s) no 32606.62353.101203.1.3.03-4881;
01822.27550.151203.1.3.03-6498 e 05104.88875.161203.1.3.03-5140, protocolizadas
respectivamente em 10/02/2003, 15/12/2003 e 16/12/2003, foram homologadas
tacitamente.
O mesmo não ocorre em relação à DCOMP no 33519.75663.130309.1.7.03-1242 ,
visto que, em face do disposto no artigo 80 da IN RFB no 900 de 30/12/2008 (vigente na
data de transmissão da declaração) o termo de inicio da contagem do prazo foi
deslocado para a data de entrega do PER/DCOMP retificador, no caso 13/09/2009, in
litteris:.
IN RFB No 900/2008
Art. 37. (...)
(...)
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
(destaque do relator)
Portanto, reconheceu a homologação tácita, nos termos do art. 17, dos
DCOMP(s)
no
32606.62353.101203.1.3.03-4881;
01822.27550.151203.1.3.03-6498
e
05104.88875.161203.1.3.03-5140, mas não reconheceu a homologação tácita da DCOMP no
33519.75663.130309.1.7.03-1242 , nos termos do art. 80 da IN RFB 900/2008, em face da
entrega da PER/DCOMP retificadora, o que interromperia o termo de início da contagem.
Já quanto ao PER/DCOMP 33519.75663.130309.1.7.03-1242, acrescentou o
seguinte:
De início, é de se registrar que somente são passíveis de compensação/restituição os
créditos líquidos e certos.
Pautado neste princípio, tanto a Declaração de Compensação – DCOMP prevista no
artigo 49 da Lei no 10.637/2002 quanto o Pedido de Restituição – PER (eletrônico),
utilizam as informações constantes das declarações apresentadas pelo contribuinte
(DCTF, DIPJ, DACON, etc).
No caso, por se tratar de crédito apurado em declaração de rendimentos (saldo
negativo), o processamento comparou o valor indicado no PER/DCOMP com as
informações constantes na DIPJ correspondente.
O procedimento em tela constatou que as parcelas de formação do crédito indicado pelo
contribuinte no PER/DCOMP estava em desacordo com o valor constante na
DIPJ/2003.
Por esse motivo foi expedido o Termo de Intimação de fl. 13, apontando a divergência
encontrada no processamento do PER/DCOMP. A intimação em comento solicita que a
DIPJ e/ou PER/DCOMP seja retificada a fim de sanear a divergência apontada.
O indeferimento do crédito indicado decorre do não atendimento da citada intimação.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Diante do equivoco cometido pelo contribuinte na indicação das parcelas de formação
do saldo negativo de CSLL utilizado na compensação declarada cabe a análise da
DIPJ/2003.
Neste ponto cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação da
consistência do crédito informado na DIPJ mediante confronto das informações
prestadas pelo contribuinte na citada declaração (CSRF e pagamentos efetuados) com os
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB
(SIEF/PAGAMENTOS e SIEF/DIRF).
Pois bem, o crédito pretendido corresponde ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2002.
Neste ponto cumpre assinalar que a presente análise restringe-se à verificação da
consistência do crédito informado na DIPJ mediante confronto das informações
prestadas pelo contribuinte na citada declaração (CSRF e pagamentos efetuados) com os
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB
(SIEF/PAGAMENTOS e SIEF/DIRF),
Segundo as Fichas 16 e 17 da DIPJ 2003 (fls. 248 a 252), o saldo negativo no montante
de R$ 241.220,17, foi apurado como segue:
(...)
O contribuinte anexou aos autos cópia dos comprovantes de arrecadação da CSLL paga
com base no balanço de suspensão e redução, no valor total de R$ 1.191.842,32 (fls.
203 e 224), confirmados na integra no sistema SIEF/FISCEL (fls. 253 e 254).
O mesmo ocorre em relação à CSRF - código de retenção 6190 - devidamente
confirmada no sistema SIEF/DIRF, como segue:
(...)
Observa-se, ainda que valor da Receita da Prestação de Serviços informada na ficha 06
da DIPJ/2003 (R$ 75.887.358,73 - fl. 247) não deixa duvida de que a receita que deu
causa à CSRF compensada foi oferecida à tributação.
Destarte as parcelas da CSLL paga com base no balancete de suspensão e redução e da
CSRF restam devidamente comprovadas para fins de formação do saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2002.
Assim, o Acórdão recorrido reconheceu o direito creditório fundado no balancete
de suspensão e redução e da CSRF, na formação do saldo negativo do ano calendário de 2002.
Por outro lado, no que tange à compensação do imposto pago no exterior,
asseverou:
A legislação pertinente a compensação do imposto pago no exterior está consolidada no
art. 395 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 - RIR/1999, como se segue:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos
de capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26 e Lei no
9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no
9.249, de 1995, art. 26, § 2o)
§3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, §3o).
§4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do §10 do art. 394(Lei no 9.430, de
1996, art. 16, §2o, inciso I).
§5o Fica dispensada da obrigação de que trata o §2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, §2o, inciso II).
§6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §4o).
§7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999
(Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, §5o).
§8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro
real da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial,
sucursal, controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida
Provisória no1.807-2, de 25 de março de 1999, art. 9o).
§9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no1.807-2, de 1999, art. 9o,
parágrafo único).
(destaques acrescidos)
11
Pelo exposto, identificam-se as seguintes condições para que se efetue a compensação
dos valores retidos no exterior com o imposto devido no Brasil:
1- comprovação do recolhimento mediante apresentação de documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que o imposto for devido ou comprovação de que a legislação
do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
2- computação no lucro real da receita auferida no exterior;
3- observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas;

No caso em tela o contribuinte além de não demonstrar os limites de compensação do
imposto pago no exterior, não apresenta qualquer documento que atenda ao disposto nos
parágrafos 2o e 3o do artigo 395 do RIR/1999.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação
dos valores registrados em sua contabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993, 1994,
1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A
escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem prova;
o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a seu favor,
não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los
por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu
próprio ato de vontade. No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte,
o meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de
retenção” emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria
emissão do interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento do
imposto supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008. [Acórdão
103-23022, de 23/05/2007]
Assim diante da falta de demonstrativos e documentos que possibilitem aferir a
veracidade do montante compensado a título de imposto pago no exterior, o crédito em
tela não pode ser admitido na formação do saldo negativo de CSLL apurado no ano
calendário de 2002.
Em conclusão, o Acórdão da DRJ decidiu:
RECONHECER, disponibilidade do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002 no valor de R$ 164.135,30, para fins de compensação dos débitos declarados nos
PER/DCOMP no 32606.62353.101203.1.3.03-4881; 01822.27550.151203.1.3.03-6498;
05104.88875.161203.1.3.03-5140 e 33519.75663.130309. 1.7.03-1242; 
RECONHECER, a homologação tácita, sem prejuízo da utilização do crédito
disponibilizado,
da
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
no
32606.62353.101203.1.3.03-4881;
01822.27550.
151203.1.3.03-6498
e
05104.88875.161203.1.3.03-5140, atingidos pelo decurso do prazo estipulado no § 5o
do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Permaneceu, portanto, em aberto o saldo negativo decorrente de compensação por
impostos pagos no exterior.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, fls.271/279, com o
objetivo de homologar o crédito não integralmente reconhecido na decisão e primeira instância,
cujos fundamentos para reforma do Acórdão recorrido lastreiam-se: a) no reconhecimento da
homologação tácita do PERDCOMP n° 33519.75663.130309.1.7.03-1242; b) o reconhecimento
do crédito oriundo de impostos pagos no exterior.
Passamos à análise dos argumentos apresentados.
Quanto à homologação tácita alegou o Recorrente:
8. Ficou demonstrado na Manifestação de Inconformidade que as compensações
declaradas por meio das DCOMP's no 05104.88875.161203.1.3.03-5140, no
33519.75663.130309.1.7.03-1242,
no
32606.62353.101203.1.3.03-4881
e
no
01822.27550.151203.1.3.03-6498 foram homologadas tacitamente, uma vez que
transcorreram mais de 5 anos entre a transmissão das DCOMP's (15.12.2003) e a
emissão do r. despacho decisório (11.8.2009). O prazo para homologação tácita da
compensação tributária é estabelecido pelo artigo 74 da Lei no 9,430, de 27.12,1996
("Lei 9.430/96").
9. O que deve ficar claro neste ponto, é que, muito embora tenha reconhecido a
homologação tácita das compensações objeto das DCOMP's no
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

32606.62353.101203.1.3.03-4881,
no
01822.27550.151203.1.3.03-6498
e
no
05104.88875.161203.1.3.03-5140, o V. Acórdão recorrido não reconheceu a
homologação tácita das compensações objeto da DCOMP no
33519.75663.130309.1.7.03-1242. Isso porque, segundo o V. Acórdão, essa DCOMP
teria sido retificada em 2009, o que teria deslocado o início do prazo para homologação
tácita de 2003 para 2009.
10. Contudo, o entendimento do V, Acórdão recorrido não deve ser mantido, visto que a
DCOMP n° 33519.75663.130309.1.7.03-1242 nada mais é do que a retificação da
DCOMP n° 17682.65879.090207.1.3.03-000, entregue em 2003, sendo que, à época de
sua retificação, as compensações por ela promovidas já se encontravam
homologadas tacitamente desde 2008.
11. Diante disso, o simples fato de a DCOMP n° 17682.65879.090207.1.3.03-000 ter
sido retificada em 2009 não é suficiente para afastar a consumação da homologação
tácita que ocorreu em 2008.
12. Portanto, este Recurso Voluntário deve ser provido para que também seja
reconhecida a homologação tácita das compensações realizadas por meio da DCOMP n°
33519.75663.130309.1.7.03-1242, com a consequente extinção do débito tributário
correlato, nos termos do artigo 156 do Código Tributário Nacional ("CTN").
Em síntese, entende o Recorrente que a retificação trazida pela PER/DCOMP, no
33519.75663.130309.1.7.03-1242 não surtiria efeitos pois a retificação teria sido feita após o
decurso do prazo para homologação tácita, que deveria ter ocorrido em 2008.
Como se sabe, o parágrafo 5a da Lei 9430/1996 estabeleceu o prazo de cinco anos
a contar do protocolo da compensação para ocorrer a homologação tácita:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Assim, passou-se a entender que, a partir da transmissão da compensação até a
ciência do despacho decisório que homologou ou não a compensação decorresse o prazo superior
a cinco anos, estaria configurada a homologação tácita e, portanto, extinto o crédito tributário,
nos termos do art. 156 do CTN.
Ocorre que a IN SRF 900/2008, no art. 37, estatuiu o seguinte:
Art. 37. O sujeito passivo será cientificado da não-homologação da compensação e
intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no prazo de 30
(trinta) dias, contados da ciência do despacho de não-homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito
deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvada a
apresentação de manifestação de inconformidade prevista no art. 66.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contados da data da entrega da Declaração de
Compensação.
Por outro lado, o art. 80 da mesma IN assim referiu-se:
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Em outras palavras, cotejando o dispositivo legal previsto na Lei 9430/1996, que
estabeleceu o prazo de cinco anos para homologação da compensação, e os arts. 37 e 80 da IN
SRF 900/2008, vigente à época da retificação realizada pelo contribuinte, chega-se à seguinte
conclusão:
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

O prazo para homologação tácita é de cinco anos a contar a transmissão da
compensação contando-se a partir dessa data, a não ser que haja retificação aceita pelo
contribuinte, onde será interrompido o prazo e novamente iniciado.
Essa posição encontra respaldo também na jurisprudência administrativa que tem
mantido entendimento nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício:
2002 COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
RENOVAÇÃO
DO
PRAZO.
O
prazo
decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco anos contados da
data do envio da Per/Dcomp, prazo este que é renovado em caso de apresentação
de declaração retificadora. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
PAGAMENTOS DE ESTIMATIVAS ALOCADOS. Mantém-se o despacho decisório
quando as parcelas não confirmadas encontram-se alocadas a outros processos de
compensação. Recurso Voluntário Improcedente. (Acórdão n. 1301-004.776 – 1a Seção
de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Exercício:
2001 COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO. O prazo decadencial
para o fisco homologar a compensação é de cinco anos contados da data do envio da
Per/Dcomp, prazo este que é renovado em caso de apresentação de declaração
retificadora. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTOS DE
ESTIMATIVAS ALOCADOS. Mantém-se o despacho decisório, quando as parcelas
não confirmadas encontram-se alocadas a outros processos de compensação. Recurso
Voluntário Improcedente.(Acórdão n. 1301-004.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

No caso em tela, alegou a Recorrente que a DCOMP original (DCOMP n°
17682.65879.090207.1.3.03-000) foi transmitida em 15/12/2003, ao passo que a DCOMP
retificadora (DCOMP n. 33519.75663.130309.1.7.03-1242), foi transmitida em 13/03/2009,
antes da emissão do Despacho Decisório que não homologou a compensação, cuja data ocorreu
em 11.8.2009:
Ocorre que a alegação da Recorrente não se sustenta, pelos seguintes motivos.
A PER/DCOMP retificadora (DCOMP n. 33519.75663.130309.1.7.03-1242) que
foi transmitida em 13/03/2009, de fato, serviu de retificadora para a PER/DCOMP n.
32606.62353.101203.1.3.03-4881, que é a DCOMP original e foi transmitida em 10/12/2003
(fls.02 e ss):
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Ocorre, porém, que a DCOMP n. 17682.65879.090207.1.3.03-000, ao contrário
do que foi alegado pelo Recorrente, foi transmitida em 09/02/2007.
Nesse aspecto, pode-se perceber que a DCOMP n. 17682.65879.090207.1.3.03-
000, na verdade, foi transmitida após a PER/DCOMP n. 32606.62353.101203.1.3.03-4881
(original e transmitida em 10/12/2003), mas antes da DCOMP n. 33519.75663.130309.1.7.03-
1242 (retificadora e transmitida em 13/03/2009).
Portanto, o que se pode deduzir a partir dessa verificação é que, em verdade, a
DCOMP
n.
17682.65879.090207.1.3.03-000
retificou
a
PER/DCOMP
n.
32606.62353.101203.1.3.03-4881, e foi retificada pela DCOMP n. 33519.75663.130309.1.7.03-
1242.
Se observarmos o teor do art. 74, parágrafo 5a da Lei 9430/1996, cumulado com o
art. 37, parágrafo 2a da IN SRF 900/2008, não há dúvida que o prazo final para a emissão da
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

despacho decisório e ciência do contribuinte terminaria em 10/12/2008, caso se considerasse tão
somente o prazo iniciado a partir da DCOMP original n. 32606.62353.101203.1.3.03-4881.
Porém, como a DCOMP n° 17682.65879.090207.1.3.03-000 foi transmitida em
09/02/2007, e, portanto, antes da data de 10/12/2008, pode-se concluir que, nos termos da IN
SRF 900/2008, reiniciou-se a contagem do prazo para homologação tácita da compensação
a partir daquela data (09/02/2007).
Conclui-se, portanto, que a DCOMP n. 33519.75663.130309.1.7.03-1242
(retificadora e transmitida em 13/03/2009) não foi abarcada pelo instituto da homologação
tácita.
Superada a discussão acerca da homologação tácita da DCOMP n.
33519.75663.130309.1.7.03-12, passa-se ao mérito da discussão.
Quanto ao não reconhecimento das parcelas referentes à retenção sobre impostos
pagos no exterior, o Acórdão, como se sabe, considerou não haver provas cabais do recolhimento
e, por isso, não homologou totalmente a compensação pretendida:
15. Esse entendimento, no entanto, não deve ser mantido. Isso porque, como
demonstrado na Manifestação de Inconformidade apresentada, parte do saldo negativo
de CSLL informado pela Recorrente decorre de CSLL paga por conta de rendimentos
auferidos no exterior, no caso, no Chile (doc. 22 da Manifestação de
Inconformidade). A tabela abaixo discrimina os valores pagos à título de CSLL nessas
operações:
(...)
16. A dedução de tais montantes é permitida pelo artigo 21 da Medida Provisória n°
2.158-35, 24.8.2001 (MP 2.158-35/01), e tem sido reiteradamente aceita pela
jurisprudência:
(i) "COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NO EXTERIOR
A contribuinte tem direito ao imposto de renda pago ou retido no exterior, relativo
à prestação de serviços, desde que cumpra os requisitos formais exigidos pela Lei.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
A
Declaração
de
Compensação – DCOMP somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa." (DRJ/SPOI, 53 Turma, Acórdão n° 16-
18055, de 12.8.2008)
(ii) IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO.
É permitida a dedução do imposto retido em conformidade com o previsto no acordo ou
convenção limitada à diferença entre o imposto calculado sem a rendimentos recebidos
de fonte do exterior e o imposto inclusão dos mesmos rendimentos. (DRJ/SP011, 4a
turma, Acórdão n° 17-30506, de 11.3.2009)
17. Destaque-se que a comprovação do tributo pago no exterior por meio dos livros de
escrituração obrigatórios tem sido admitida pela jurisprudência, como se pode denotar
do precedente abaixo:
"DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
A restituição de saldo negativo da IRPJ, com a posterior compensação, condiciona-se à
demonstração da base de cálculo do imposto, bem como comprovação do
pagamento/compensação das estimativas levadas à dedução, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo. Eventuais
erros de classificação contábil e de preenchimento da declaração, bem como a regular
escrituração e o cômputo no resultado de rendimentos tributáveis, devem ser
comprovados por meio dos livros de escrituração obrigatórios, alicerçados por
documentação hábil e idônea. Demonstrado nos autos o erro no preenchimento da DIRF
quanto à beneficiária de rendimentos de juros sobre capital próprio, afasta-se a omissão
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

da receita correspondente. Na composição do saldo negativo de períodos anteriores,
utilizado em compensação do IR mensal pago por estimativa no ano-calendário,
somente é passível de dedução o imposto retido incidente sobre receitas que integraram
a base de cálculo do imposto devido, inclusive no que se refere a rendimentos e imposto
pago no exterior e, ainda, desde que apresentados os correspondentes Informes de
Rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras ou documento de retenção.
Excepcionalmente, admite-se a dedução do imposto retido sob o regime de caixa, corno
no caso de aplicações financeiras, o que deve ser devidamente comprovado, por meio de
documentação hábil e idônea.
No que concerne as estimativas levada à dedução, quitadas por meio de compensação
não homologada, havendo a cobrança dos débitos com base em declaração de
compensação formulada, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração do saldo
negativo apurado na DIPJ." (DRJ/CPS, 4a turma, Acórdão n° 05-23838, de 20.10.2008)
18. Portanto, conclui-se que a parcela de saldo negativo de CSLL decorrente da
contribuição paga por conta de operações realizadas pela Recorrente no exterior é
legítima, de modo que também é legítimo o crédito utilizado nas compensações
promovidas por meio da DCOMP n° 33519.75663.130309.1.7.03-1242.
19. Diante disso, este Recurso Voluntário deve ser julgado procedente, reconhecendo-se
integralmente o direito creditório da Requerente, com a homologação integral das
compensações declaradas pela DCOMP n° 33519.75663.130309.1.7.03-1242.

Observa-se que a legislação estabelece hipóteses de compensação de impostos já
pagos no exterior, para composição do saldo ou da base negativa do IRPJ ou da CSLL passível
de compensação, nos termos do art. 26 do RIR/99:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital. § 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela
pessoa jurídica no Brasil. § 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao
imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. § 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida
em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
No mesmo sentido, o art. 395 do RIR/99 autoriza a compensação do imposto de
renda pago no exterior, mas condiciona a possibilidade também ao cumprimento de certas
exigências:
Compensação do Imposto Pago no Exterior
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei
no 9.249, de 1995, art. 26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real
da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2,
de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).

No caso em tela, o Recorrente apresentou apenas o razão contábil (DOC 22,
p.232/235) pretendendo demonstrar os pagamentos de impostos realizados no exterior (Chile),
no ano calendário de 2002, e que totalizam, R$ 82.903,62:
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Da mesma forma, analisando os impostos pagos com as informações contidas na
DIPJ 2003, fls. 247/255, pode-se ver que os números referidos pelo contribuinte estão
harmônicos com os valores declarados na DIPJ 2003.
No caso em tela, porém, o Acórdão recorrido considerou insuficientes os
documentos apresentados pelo Recorrente, sob os seguintes argumentos:
Pelo exposto, identificam-se as seguintes condições para que se efetue a compensação
dos valores retidos no exterior com o imposto devido no Brasil:
1- comprovação do recolhimento mediante apresentação de documento reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em
que o imposto for devido ou comprovação de que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que
houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
2- computação no lucro real da receita auferida no exterior;
3- observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto
sobre as referidas receitas;
No caso em tela o contribuinte além de não demonstrar os limites de compensação do
imposto pago no exterior, não apresenta qualquer documento que atenda ao disposto nos
parágrafos 2o e 3o do artigo 395 do RIR/1999.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação
dos valores registrados em sua contabilidade.
Entendo, nesse aspecto, pela possibilidade de compensação de imposto pago no
exterior desde que o contribuinte faça prova do recolhimento no exterior, assim como o
cumprimento das condições legais para o reconhecimento do imposto pago.
Nesse aspecto, por outro lado, tenho de concordar com o Acórdão recorrido, pois
os únicos documentos apresentados pelo Recorrente foram o razão contábil, gerado pelo próprio
contribuinte, e a DIPJ 2003.
Não há demonstração de que houve chancela consular reconhecendo o
recolhimento, por exemplo.
Some-se à essa equação o fato de que o Recorrente apresenta o dever legal de
realizar a autorretenção em nome próprio, o que indicaria, em tese, requisitos mais flexíveis para
o reconhecimento do direito creditório mas que, por outro lado, encontra barreiras pelo simples
fato de que os requisitos legais necessários para o reconhecimento do crédito decorrente do
imposto pato no exterior não se encontram nos autos.
Nessa linha, já decidiu esta Turma, quanto à possibilidade de compensação de
impostos pagos no exterior (Acórdão n. 1201-003.220, 1a Turma Ordinária, 2a Câmara, 1a Seção
de Julgamento, Processo 10882.902583/2006-84):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NO
EXTERIOR. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. A compensação do imposto de renda
recolhido no exterior é procedimento realizado no momento da apuração do imposto de
renda devido no Brasil, por meio de procedimento especial definido em lei, não sendo
compatível com o procedimento de compensação de saldo negativo do IRPJ, via
declaração de compensação (DCOMP). COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO
DE RENDA RECOLHIDO NO EXTERIOR. PROVAS. A compensação do imposto de
renda recolhido no exterior exige a comprovação do pagamento do tributo no exterior
por meio de documentos traduzidos e chancelados, bem como a comprovação de que a
respectiva receita foi oferecida à tributação no Brasil.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.959 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967622/2009-51

Ainda, o Acórdão n. 1302002.543 da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, avaliando semelhante situação, a respeito do teor
probatório necessário para permitir a compensação do imposto pago no exterior (CSLL), já
entendeu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário:
2004
Ementa:
CSLL. COMPROVAÇÃO PARCIAL. A CSLL pode ser deduzida da CSLL apurada no
período, até o limite comprovado pelo contribuinte, por meio de documentação hábil e
idônea, quanto à retenção da contribuição, e que as receitas advindas desta retenção
foram efetivamente oferecidas à tributação.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES.
Cabe reconhecer os respectivos valores do imposto pago no exterior, à vista da
comprovação da legislação que obriga a retenção na fonte, com tradução juramentada e
os comprovantes de retenção, sem a tradução juramentada, mas suficientes à
conferência acurada realizada pela autoridade responsável pela diligência solicitada.
Naquela ocasião, o CARF já entendeu que, no caso de se identificarem elementos
concretos para se concluir de que houve efetivamente o pagamento do imposto no exterior, seria
possível reconhecer a liquidez e certeza de tais retenções.
Por outro lado, no presente caso, pelo conjunto probatório apresentado pelo
contribuinte, faltam elementos para permitir a compensação pretendida.
Logo, considerando que o Recorrente não logrou demonstrar o cumprimento dos
requisitos legais para comprovar o pagamento do imposto realizado no exterior, não é possível
reconhecer a liquidez e certeza do crédito tributário, segundo o art.170 do CTN, e nem
homologar a compensação pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e voto para NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital